Tribunal: STF
Processo: ARE 1345046
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. Servidora Pública Estadual - Cargo original exercido na Administração Direta do Estado e posteriormente passou a exercer suas funções junto ao DETRAN (autarquia Estadual, integrante da administração indireta) - Incorporação dos décimos (art. 133 da Constituição Estadual) - Impossibilidade - alteração de regime de contratação - impossibilidade de incorporação da remuneração em cargo de confiança - regime jurídico da CLT - impossibilidade da aplicação do art. 133 da Constituição Estadual. Sentença de improcedência do pedido. Recurso improvido. Manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos. Art. 46 da Lei n. 9099/95.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, inciso XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Nesse contexto é que destacamos o seguinte trecho da r. sentença que bem resolve a controvérsia:



    “No mérito, o pedido é improcedente.



    Pretende a parte autora, servidora estadual, a incorporação aos seus vencimentos dos décimos referente a diferença entre a remuneração do cargo de "Diretor Técnico I e II" e de "Oficial Administrativo".



    Dispõe o artigo 133 da Constituição Estadual que a diferença entre a remuneração do cargo do qual o servidor é titular e a função por ele exercida incorporará um décimo da diferença a cada ano de exercício, "in verbis":



    Art. 133. O servidor, com mais de cinco anos de efetivo exercício, que tenha exercido ou venha a exercer cargo ou função que lhe proporcione remuneração superior à do cargo de que seja titular, ou função para a qual foi admitido, incorporará um décimo dessa diferença, por ano, até o limite de dez décimos



    A definição do que seria essa diferença está prevista no art. 2º, inciso III, do Decreto Estadual nº 35.200/92:



    Art. 2º - Para fins deste decreto, considera-se:



    (...)



    III diferença de remuneração: a) o valor pecuniário resultante da subtração entre vencimentos e/ou salários, de cargos ou funções distintos, excluídas quaisquer vantagens pecuniárias.



    Com efeito, os valores recebidos não são fixos, pois o cálculo leva em consideração “as alterações ocorridas no cargo ou na função”, conforme estabelecido no art. 8º do Decreto nº 35.200/92:



    "Art. 8º. As diferenças de remuneração, correspondentes aos décimos incorporados pelo servidor, serão recalculadas de acordo com as alterações ocorridas no cargo ou na função de que seja titular ou ocupante e nos cargos ou funções de remuneração superior, que haja exercido, inclusive as decorrentes de promoção, acesso, reenquadramento, transformação ou reclassificação."



    Assim, é admissível que o valor seja variável ou deixe de existir, pois o direito à incorporação ocorre em relação à diferença da remuneração do cargo do qual o servidor é titular e a função por ele exercida, e não do valor no momento em que ocorreu a incorporação.



    Ocorre que, no caso dos autos, a parte autora iniciou suas atividades na Administração Direta do Estado, no cargo efetivo de Oficial Administrativo e, posteriormente passou a exercer suas funções no Departamento Estadual de Trânsito-DETRAN/SP, no cargo de Diretor Técnico I., sob o regime celetista.



    Dessa forma, a autora não faz jus à incorporação dos décimos referentes ao cargo ou função em confiança, uma vez que o benefício é concedido apenas aos servidores do regime estatutário, e, no caso específico dos autos, a autora exerce função de confiança sob regime celetista.”



    Temos que a r. sentença guerreada deve ser mantida pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos (art. 46, in fine da Lei 9099/95), os quais ficam inteiramente adotados por bem resistir às razões recursais.



    Deveras, outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral dos que foram acertadamente deduzidos na sentença e aqui, repita-se, expressamente utilizados para evitar inútil e desnecessária repetição.



    Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso voltado contra a r. sentença guerreada, devendo a mesma ser mantida por seus fundamentos que bem subsistem às razões recursais.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente